Tribunal: TRF3
Processo: 5001398-55.2022.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
212/689)

5001398-55.2022.4.03.6126

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001398-55.2022.4.03.6126

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JONAS LUIZ FRANCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JONAS LUIZ FRANCA

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma, em que se alega omissão do julgado face quanto à incidência da EC 136/25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois o acórdão recorrido determinou expressamente a observância da EC 136/25.

4. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001398-55.2022.4.03.6126

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JONAS LUIZ FRANCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JONAS LUIZ FRANCA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte assim ementado (ID 359931382):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária ajuizada em 12.04.2022 por segurado contra o INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (19.06.2018), com convalidação de recolhimentos extemporâneos. A sentença de parcial procedência determinou a averbação de períodos de tempo de serviço comum e concessão do benefício mediante reafirmação da DER para 12.04.2022.

2. Apelação do INSS, pleiteando efeito suspensivo e reforma da sentença por impossibilidade de cômputo de recolhimentos extemporâneos e ausência de requisitos. Apelação do autor, requerendo fixação do termo inicial em 15.06.2019 e majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de cômputo de contribuições previdenciárias recolhidas a destempo para fins de tempo de contribuição; (ii) fixação do termo inicial do benefício mediante reafirmação da DER no curso do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 27, II, da Lei no 8.213/91 veda o cômputo de contribuições extemporâneas para carência quando não precedidas de contribuição tempestiva, mas não impede seu cômputo como tempo de contribuição.

5. Comprovado o exercício de atividade sujeita à filiação obrigatória ao RGPS nos períodos controvertidos mediante documentação apresentada no processo administrativo, é devida a averbação para tempo de contribuição.

6. O art. 690 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015 prevê a possibilidade de reafirmação da DER durante a análise administrativa, quando implementados os requisitos para o benefício em momento posterior ao protocolo do requerimento, tendo em vista o dever legal de concessão do melhor benefício no curso do processo administrativo.

7. O autor implementou 35 anos de tempo de contribuição em 14.08.2019, durante a tramitação de recurso administrativo, o que autoriza a fixação dessa data como termo inicial do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Apelação do autor provida em parte. De ofício, explicitados os consectários legais e a verba honorária.

Tese de julgamento: “1. O art. 27, II, da Lei no 8.213/91 veda o cômputo de contribuições extemporâneas para carência quando não precedidas de contribuição tempestiva, mas não impede seu cômputo como tempo de contribuição. 2. Admite-se a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos à aposentadoria no curso do processo administrativo, à luz do dever de concessão do benefício mais vantajoso de que trata o art. 690 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/91, arts. 25, II; 27, II; 29-A, § 3o; 52; 53; Decreto no 3.048/1999, art. 70, § 2o; EC no 20/1998, art. 9o, § 1o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18, 20; CPC/2015, arts. 1.012, §§ 1o e 4o; 493; 933; IN INSS/PRES no 77/2015, art. 690.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, Terceira Seção, j. 05.04.2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Primeira Seção, j. 19.12.2012; STJ, Tema 995, REsp 1.727.064/SP; STJ, Tema 1124, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP; STF, Tema 96, RE 579.431; Súmula 85/STJ; Súmula Vinculante 17/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, dar parcial provimento à apelação do autor e, de ofício, explicitar os consectários legais e a verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

Sustenta o INSS, em síntese, omissão no acórdão que deixou de se pronunciar sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional n. 136/25.

Com contrarrazões da parte embargada, tornaram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois a alegada omissão não está configurada.

No caso vertente, diferentemente do que alega o ente autárquico, o acórdão proferido consignou expressamente a necessidade de observância da Emenda Constitucional n. 136/2025 na apuração dos consectários legais.

Nesse sentido, em destaque, confira-se excerto do voto recorrido:

“A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que se reporta à aplicação da EC 113/2021, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.” g.n.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma, em que se alega omissão do julgado face quanto à incidência da EC 136/25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois o acórdão recorrido determinou expressamente a observância da EC 136/25.

4. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão